Tribunal: TJPA
Processo: 0814252-08.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814252-08.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO GENILDO SOARES EVANGELISTA

REQUERIDO: 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E AS PROVAS DOS AUTOS. VÍCIO QUE NÃO DÁ ENSEJO À INTERPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS PORQUE A CONTRADIÇÃO DEVE OCORRER NOS SEUS FUNDAMENTOS E QUANDO DO AFORAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL O RECORRENTE NÃO JUNTOU ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE PERMITISSEM A ANÁLISE DE QUE O ÉDITO CONDENATÓRIO FOI MOTIVADO COM PROVAS OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A contradição que dá ensejo a

oposição dos embargos declaratórios são as constantes do inteiro teor do acórdão vergastado, mas não entre este e as provas constantes do processo, conforme pretende ver.

2.

Não há qualquer equívoco no aresto impugnado, pois, quando do ajuizamento da revisão criminal, o requerente não juntou qualquer documento que permitisse a análise da ilicitude das provas que o juiz sentenciante utilizou para formar seu convencimento.

3.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO GENILDO SOARES EVANGELISTA
, inconformado com o V. Acórdão nº 17301941 que deixou de conhecer o pedido de revisão criminal, interpôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O embargante sustenta que o acórdão, ao não conhecer do pedido de revisão criminal, foi contraditório, pois juntou com a inicial todos os documentos necessários para a análise dos argumentos da revisão criminal.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de que, esclarecida a contradição, a revisão criminal seja processada.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O requerente pretende o reconhecimento da nulidade das provas que sustentam o édito condenatório. Ocorre que, apesar de ter juntado a certidão de trânsito em julgado do édito condenatório, ocorrido em 19/12/2017, não há nos autos qualquer elemento de cognição que possibilite a apreciação da tese, isto é, o requerente não trouxe ao processo as provas que reputa ilícitas. Portanto, o pedido não pode ser conhecido por falta de documento essencial para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 625, §1º do CPP.

2. Revisão não conhecida. Decisão unânime.

Com efeito, a contradição que dá ensejo a

oposição dos embargos declaratórios são as constantes do inteiro teor do acórdão vergastado, mas não entre este e as provas constantes do processo.

Outrossim, não há qualquer equívoco no aresto impugnado, pois, quando do ajuizamento da revisão criminal, o requerente não juntou qualquer documento que permitisse a análise da ilicitude das provas que o juiz sentenciante utilizou para formar seu convencimento.

Por isso, rejeito os presentes argumentos.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024